Tribunal: TJDFT
Processo: 0721157-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por SANDRA MARIA ALVES PIRES contra decisão proferida nos autos da ação de inexistência de débito ajuizada em desfavor de NEOENERGIA DISTRUIBUIÇÃO BRASÍLIA AS, por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência de que a Ré fosse impedida de realizar o corte do fornecimento de energia elétrica em sua residência até o julgamento da ação, in verbis: “SANDRA MARIA ALVES PIRES ajuizou Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de NEOENERGIA S/A, objetivando ver declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes, relativa a débito no importe de R$ 1.786,29, sem prejuízo da condenação da parte requerida ao pagamento de R$ 7.000,00, a título de indenização por danos morais. A parte autora relatou que é consumidora dos serviços prestados pela parte ré, sendo que, em outubro de 2021, a requerida teria enviado um de seus prepostos a sua residência, a fim de verificar a regularidade do aparelho medidor de consumo de sua residência. Disse que, naquela oportunidade, teria havido a substituição do aparelho em questão, ante a verificação da apresentação de defeito, que implicaria a medição inferior ao efetivamente realizado, não se tendo constado, todavia, qualquer evidência de violação/adulteração do aparelho em questão. Noticiou que, num primeiro momento, a parte requerida acresceu a quantia de R$ 198,33, que seria inerente a essa “recuperação de consumo”, majorando, posteriormente, esse valor para a importância de R$ 1.786,29, tendo, inclusive, inscrito seu nome nos cadastrados negativos dos órgãos de proteção ao crédito, o que considera ilegal. Asseverou que, após a substituição do aparelho, a medição de seu consumo mensal passou a girar em torno de 600kWh, o que seria incompatível com seu perfil de consumo, informando que apenas 02 (duas) pessoas residiriam na unidade consumidora em questão. Ponderou que essa majoração estaria a inviabilizar o pagamento inerente ao faturamento desse consumo, havendo risco de interrupção/suspensão do serviço, o que considera ilegal. Discorreu acerca da presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência. Colacionou dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais em abono a sua tese. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência, a fim de que seja determinado à parte requerida que se abstenha de efetuar o corte do serviço de abastecimento de energia elétrica a sua residência. No mérito, requereu a confirmação da medida de urgência, com a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, relativa a débito no importe de R$ 1.786,29, sem prejuízo da condenação da parte requerida ao pagamento de R$ 7.000,00, a título de indenização por danos morais. Instruiu a inicial com documentos. Relatei. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que, em relação às instituições financeiras rés, não se subsume à hipótese dos autos. Isso porque, a verificação acerca da existência ou não de defeito no aparelho medidor instalado na residência da parte autora, com a consequente necessidade de “recuperação de consumo” em favor da parte ré demandará dilação probatória ou, ao menos, a instauração do contraditório, o que inviabiliza a concessão da medida ora vindicada. Veja-se que, segundo o que consta dos autos, o procedimento para a verificação acerca das supostas irregularidades existentes no aparelho medidor instalado no domicílio da parte autora se deu ainda em outubro de 2021, sendo que, transcorridos cerca de 08 (oito) meses da substituição desse aparelho, a requerente não relatou a suspensão do fornecimento do serviço. Aparentemente, a parte requerida facultou à parte autora o exercício do contraditório, tendo-lhe notificado através de correspondência datada de 22 de dezembro de 2021 (ID 128131637) acerca das referidas irregularidades, informando-lhe, naquela ocasião, de que a requerente teria o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação de recurso escrito, observando-se, aparentemente, o devido processo legal. Com efeito, a verificação acerca da existência ou não de defeitos no referido aparelho medidor demandará dilação probatória, o que inviabiliza a concessão da medida ora vindicada. Para além disso, aparentemente, o acúmulo de débitos não decorreria apenas dessa “recuperação de consumo”, mas também do faturamento do consumo atual, que restou majorado após a substituição do aparelho medidor que apresentou o suposto defeito. No caso, apesar de, num primeiro momento, se insurgir contra a indicação de seu novo padrão de consumo, que, após a substituição do medidor, passou a ser superior a 600kWh por mês, no capítulo dos pedidos não se insurge contra esse novo “padrão”, de modo que a mera suspensão da exigibilidade do débito no importe de R$ 1.786,29, por si só, não fará retornar os valores cobrados por seu consumo atual ao padrão anterior. Por fim, temos que, nas últimas faturas juntadas pela parte requerente, não há um aviso de corte propriamente dito, mas apenas menção a débitos pretéritos e informação ao consumidor acerca da possibilidade de parcelamento do débito em questão. Com efeito, aparentemente, há tempo hábil para se aguardar ao menos a apresentação de resposta da parte ré a presente ação, sem que o fornecimento do serviço seja interrompido, inexistindo, sob esse viés, também, o alegado perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Em caso análogo ao dos autos, nesse mesmo sentido já se manifestou o eg. TJDFT. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR DE ENERGIA. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE. REVISÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE FATURA. POSSIBILIDADE. INSPEÇÃO REALIZADA. INVALIDADE. NÃO VERIFICADA. RESOLUÇÃO DA ANEEL. RESPEITADA. 1. A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), autarquia sob regime especial, criada pela Lei no 9.427/96, cuja finalidade é regular e fiscalizar a geração, transmissão, distribuição e a comercialização de energia elétrica, no exercício de suas atribuições, editou a Resolução no 414/2010, estabelecendo as condições gerais de fornecimento de energia elétrica de forma atualizada e consolidada. 2. O art. 129 da Resolução no 414/2010/ANEEL estatui que, na hipótese de a distribuidora de energia constatar indícios de irregularidade, deve adotar as providências necessárias para a fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. 3. A argumentação de que o procedimento fora apurado pela concessionária de energia elétrica de forma irregular não deve prosperar, porquanto o gerente da sociedade empresária agravante acompanhou a inspeção. 4. A Resolução da Aneel prevê expressamente que a perícia técnica não é medida impositiva, ficando, sua realização, a critério da concessionária, podendo, ainda, ser solicitada pelo usuário do serviço, sendo certo que, no caso dos autos, tal pedido não fora formulado, porquanto constou a resposta "não" no campo "consumidor solicitou perícia técnica". 5. Constata-se, assim, que a Neonergia informou à ora agravante que realizou a vistoria e constatou a existência de irregularidade, bem como, em atenção ao disposto no art. 130, inciso III da Resolução 414 da ANEEL, procedeu à apuração das diferenças e recuperação da receita, emitindo a revisão de consumo. 6. Forçoso reconhecer que a recorrida obedeceu aos ditames da resolução aplicável à hipótese, exercendo regularmente o direito de adotar as providências necessárias para a apuração do consumo não faturado ou faturado a menor, respeitados o contraditório e a ampla defesa, desde o momento da inspeção rotineira in loco. 7. Em cognição sumária, própria desta via recursal, verifica-se que a autora, ora agravante, não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a verossimilhança de suas alegações, haja vista que a formação do presente agravo de instrumento não foi acompanhada de elementos probatórios suficientemente hábeis a demonstrar, nesta fase processual, a invalidade do procedimento atacado, inexistindo motivos para nulificá-lo. 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1420488, 07323430720218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora em sua peça vestibular, uma vez não preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do CPC. DEFIRO à autora a gratuidade de justiça. Façam-se as devidas anotações. CITE-SE a parte requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC/2015). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado.” Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que os débitos objeto da ação principal seriam inexistentes, pois decorrentes erro na aferição do aparelho medidor de consumo de energia em sua residência. Discorre sobre os equívocos constatados, ressaltando que após a troca do medidor pela Agravada, os valores indicados na aferição encontram-se em dissonância com a média histórica de consumo da residência. Alega que seu nome foi inscrito nos cadastros de inadimples pela cobrança indevida realizada. Aduz que, embora o caso demande dilação probatória, os documentos juntados pela Agravante na petição inicial evidenciam a disparidade entre a quantia cobrada e a média de consumo nos meses anteriores, o que autoriza o deferimento da liminar. Tece outras considerações sobre a questão. Cita jurisprudência e legislação. Pede, assim, a concessão da antecipação da tutela recursal para que Agravada seja impedida de realizar o corte do fornecimento de energia elétrica até julgamento da ação. No mérito, que seja confirmada liminar. Sem preparo por ser a Agravante beneficiária da justiça gratuita. Decisão agravada juntada aos autos. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, a um primeiro e provisório exame, de fato o caso demanda dilação probatória, pois as assertivas da Recorrente não estão amparadas por elementos que evidenciem a irregularidade do procedimento adotado pela Agravada, não tendo o condão de em fase ainda incipiente e provisória do processo, suspender o ato administrativo praticado e impedir a exigibilidade do débito apurado, que decorre, pelo menos em princípio, da atuação legitima da concessionária na verificação e correção do consumo. Nada obstante, considerando as assertivas no sentido de que Agravada sempre exerceu a fiscalização e medição do aparelho ao longo dos anos sem que apontasse alterações no relógio medidor, o que deu azo ao inconformismo da consumidora e a discussão do débito em Juízo, e tendo em vista que se trata de cobrança de valor vultoso, que pode comprometer a capacidade financeira da Agravante e de sua família, tenho por viável a concessão da tutela de urgência para impedir que da falta de pagamento decorra a interrupção do fornecimento de energia elétrica, tendo em vista que o procedimento administrativo junto à Agravada não garante o fornecimento de energia sem eventual interrupção por esse motivo. Diante do exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar que a Agravada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 21 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator